Tribunal: TJDFT
Processo: 0730346-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COQUELIN AIRES LEAL NETO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por PEDRO ALVES MOREIRA e PAULA TENORIO DE PAIVA em desfavor do ora agravante, cujo desiderato consiste em reconhecer “a nulidade do Contrato de Confissão e Composição de Dívida, bem como da Escritura Pública de Confissão de Dívida com Alienação Fiduciária” de um imóvel situado na comarca de Cocalzinho de Goiás/GO. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pelos autores, ora agravados, “para obstar a consolidação da propriedade fiduciária em nome do requerido, bem como determino a anotação da indisponibilidade do imóvel (matrícula n. 1344 - ID n. 64320433) até o julgamento definitivo da presente ação.”. O réu insurgiu-se contra a aludida decisão, arguindo a incompetência do Juízo em que foi prolatada a decisão ora agravada, tendo em vista a prevenção da 1a Vara Cível, na qual foi ajuizada a mesma demanda, tendo os autores, ora agravados pedido desistência logo em seguida, em razão de não terem obtido o provimento liminar vindicado no referido feito. No mérito, o agravante sustentou, em síntese, o não cabimento da restrição na matrícula do registro imobiliário, uma vez que a alienação fiduciária “é legalmente aceita”; houve o reconhecimento da dívida por parte dos autores/agravados; e o negócio jurídico envolve partes capazes e objeto lícito. Acrescentou que poderia ser determinado “apenas o decote de excesso”, segundo entendimento jurisprudencial. Em seguida o agravante passou a discorrer acerca das circunstâncias que envolveram a realização do negócio jurídico que ensejou a alienação fiduciária do imóvel sobre o qual foi determinada a indisponibilidade, notadamente quanto à mora dos autores/agravados. Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, o agravante pugnou pelo deferimento do aludido pleito antecipatório, a fim de revogar a decisão ora recorrida. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão “a quo”, confirmando-se o pleito ora vindicado. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, uma vez que, muito embora o ora agravante seja credor fiduciário no contrato firmado com os autores/agravados, o certo é que a julgadora de primeiro grau apenas adotou uma medida de natureza acautelatória, necessária à conservação das coisas no estado em que se encontram, de modo a preservar o direito postulado nos autos de origem. Ademais, o registro na matrícula do imóvel de indisponibilidade do bem não traz qualquer prejuízo ao ora agravante, seja de natureza processual, seja de ordem material, ficando afastado, assim, o “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, decorrente da manutenção da decisão ora agravada. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista a ausência de verossimilhança da tese recursal (probabilidade de provimento do recurso), porquanto não há comprometimento dos direitos do réu/agravante, na qualidade de credor fiduciário. De fato, a restrição temporária de transferência do imóvel se revela prudente, para manter as coisas no estado em que se encontram, até que seja dirimida a questão relativa à nulidade do negócio jurídico entabulado entre os demandantes. Em casos que tais, o julgador – valendo-se do poder geral de cautela – deve conduzir o processo de modo a evitar que o direito de uma das partes fique comprometido em face de uma grave lesão e de difícil reparação. No caso em exame, a d. magistrada prolatora da decisão agravada adotou medida assecuratória suficiente para preservar o bem objeto da lide, ao menos até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o negócio jurídico relativo à alienação do imóvel. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora